Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0703478-80.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, AMAREM LTDA., COCKPIT EXTREME RACING ACESSORIOS ELETRONICOS S/A, COSLOV COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, FAGANELLO COMERCIO E SERVICOS LTDA., GATOMODERNO ACESSORIOS E BRINQUEDOS PARA GATOS S/A, MANGO PET DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA, MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A., MUVIN ESPORTES S.A., NAUTIKA COMERCIO ELETRONICO LTDA, SMARTBUY COMERCIO VAREJISTA S.A., ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA EMBARGADO: FAGANELLO COMERCIO E SERVICOS LTDA., COSLOV COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, GATOMODERNO ACESSORIOS E BRINQUEDOS PARA GATOS S/A, MANGO PET DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA, MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A., MUVIN ESPORTES S.A., NAUTIKA COMERCIO ELETRONICO LTDA, SMARTBUY COMERCIO VAREJISTA S.A., ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA, COCKPIT EXTREME RACING ACESSORIOS ELETRONICOS S/A, AMAREM LTDA., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator